Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743381-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA KARKOUR AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 71282110 – autos principais) que manteve o bloqueio de R$ 17.623,60 para saldar parte do débito decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (lavratura de escritura pública da Sala 117, Bloco F, Conj. C, Qd. 912, Setor de Grandes Áreas Norte, M 88.099). Defende a aplicação, por analogia, da impenhorabilidade prevista no CPC 833, X, dada a natureza alimentar do fundo de investimento. Requer o efeito suspensivo. 2. Não há, em princípio, a aparência do bom direito. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A penhora, no valor de R$ 17.623,60 (id 71296536 – autos principais), embora inferior àquele limite, recaiu em conta de investimento (id 69686803 – autos principais). A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de delimitar, enfim, de restringir a forma de poupança objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, em assim sendo, não cabe ao intérprete ampliar - muito menos de forma abstrata, como uma regra geral, desvinculada de um caso concreto, específico, em que ficasse inequivocamente demonstrada o comprometimento à dignidade do devedor - o que a norma expressamente restringiu. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta investimento não é caderneta de poupança. 3. Indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 18.12.2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR